Tribunal: STF
Processo: Rcl 48529
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-09
Data de publicação: 2021-10-09

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADVOCACIA DO SENADO FEDERAL. LEGITIMIDADE RECURSAL. ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. CABIMENTO. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. COVID-19. QUEBRA DE SIGILO. TRATO DOS DOCUMENTOS ARRECADADOS. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DE SUA CONFIDENCIALIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I- A Advocacia do Senado Federal é órgão de assessoramento superior daquela Casa Legislativa, competindo-lhe prestar consultoria e assessoramento jurídicos aos seus órgãos, dentre eles, às comissões parlamentares de inquérito, ex vi do art. 230 da Resolução 13/2018.



    II- A presente reclamação constitucional é manifestamente cabível, pois ajuizada pela parte que integrou a relação processual paradigma, bem assim foi por ela diretamente beneficiada, reconhecendo-se, ademais, o ajuste entre a providência buscada e a decisão tida como descumprida.



    III- Os cuidados discriminados na decisão paradigma – quanto ao trato dos dados da reclamante - estão em consonância com a proteção constitucional conferida à intimidade e privacidade das pessoas, assim como à inviolabilidade de suas comunicações. 



    IV - Tais valores, como, aliás, outros direitos fundamentais não são absolutos, podendo ser relativizados, com as devidas cautelas, em determinadas circunstâncias, legalmente gizadas, por meio de decisão judicial ou parlamentar, no caso das CPIs, sempre fundamentada.



    V- Causou espécie que a diligente Presidência da Comissão Parlamentar de Inquérito alegasse a existência de dificuldades adicionais no que toca ao controle da confidencialidade dos documentos obtidos por aquele órgão, pois, como por ela destacado, os elementos de prova não permaneceriam sob guarda de uma única autoridade pública.



    VI- Por essas razões, determinou-se a adoção de providências que garantissem a confidencialidade do material arrecadado mediante quebras de sigilo autorizadas pelos Senadores, bem como o encaminhamento de cópia dos autos desta reclamação à Corregedoria do Senado Federal, para que, caso assim entendesse, instaurasse procedimento investigativo, com base no parágrafo único do art. 144 do Regimento Interno da Casa, com vistas a apurar a responsabilidade pelo vazamento de documentos concernentes à reclamante.



    VI- Agravo regimental a que se nega provimento.